Tribunal: TJBA
Processo: 8141272-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141272-90.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: CARLA MARIA DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
RENATA DELANGE OLIVEIRA

PJ6

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. IMPORTAÇÃO EXCEPCIONALMENTE AUTORIZADA PELA ANVISA. TEMA REPETITIVO 990 DO STJ. DISTINGUISHING. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. AFASTADA A COBERTURA PARA USO DOMICILIAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou à obrigação de fornecer medicamento à base de canabidiol para uso domiciliar e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a operadora de plano de saúde tem o dever de custear tratamento com medicamento à base de canabidiol; (ii) a cobertura se estende ao fornecimento do fármaco para uso estritamente domiciliar, à luz da vedação contida no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98; e (iii) a recusa de fornecimento para uso domiciliar configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A autorização excepcional da ANVISA para importação e uso de produtos à base de Cannabis para fins medicinais constitui um regime regulatório próprio que atesta a segurança e o potencial terapêutico da substância. Tal fato impõe a aplicação da técnica de distinção (distinguishing) em relação ao Tema Repetitivo 990/STJ, tornando obrigatória a cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente.

4. É lícita a recusa da operadora em fornecer o medicamento para tratamento domiciliar, por força da exclusão expressa contida no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, uma vez que o caso concreto não se enquadra nas exceções legais, como o fornecimento de antineoplásicos orais ou a modalidade de internação domiciliar (home care).

5. A negativa de cobertura para o uso domiciliar, por encontrar amparo legal e contratual, não constitui ato ilícito. Por conseguinte, afasta-se a pretensão de indenização por danos morais.

6. O provimento parcial do recurso, com a alteração substancial da sentença, acarreta a sucumbência recíproca, impondo-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde o tratamento com medicamento à base de canabidiol que, embora sem registro tradicional, possui autorização de importação e uso medicinal concedida pela ANVISA em regulamentação específica, aplicando-se a técnica do distinguishing ao Tema Repetitivo 990/STJ. 2. É lícita a exclusão da cobertura de fornecimento do fármaco para uso estritamente domiciliar, com base no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, devendo sua administração ocorrer em ambiente clínico ou hospitalar sob supervisão profissional. 3. A recusa legítima de cobertura para uso domiciliar descaracteriza o ato ilícito e afasta o dever de indenizar por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8141272-90.2021.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando, como Apelante, BRADESCO SAUDE S/A, e, como Apelada, CARLA MARIA DOS SANTOS COSTA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça